Tribunal: TJPA
Processo: 0814828-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814828-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA

PROCURADOR: HERCULES DA ROCHA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA

em face da Decisão Monocrática de Id. 17342356, por
meio do qual não conheci do recurso por ser incabível na espécie, vez que já haviam sido homologados os cálculos apresentados pelo, então, exequente, bem como os atos foram encaminhados à contadoria do juízo para adequação e atualização à decisão, com determinação de expedição de RPV, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, a embargante suscita o seguinte ponto:

1.

“
ERRO MATERIAL EM FACE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, UMA VEZ QUE A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS É DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, QUE NÃO PÔS FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E DEU CONTINUIDADE À EXECUÇÃO
.” Dessa forma, a Embargante aduz que “não houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, (...), e, portanto, o recurso cabível para atacar a decisão proferida é Agravo de Instrumento.”

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse o erro material da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 17934606).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Levando-se em consideração a legislação processual civil supra, será de fácil compreensão que o recurso utilizado pela ora Embargante tenta discutir o mérito fático de um suposto erro material da decisão monocrática supra. Isso porque, uma vez que não houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, portanto, o recurso cabível

para atacar a decisão proferida seria o Agravo de Instrumento.

Dessa forma, pede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para fins de acolhimento do recurso de agravo de instrumento, já que não houve “erro grosseiro em sua interposição”.

Pois bem. Depreende-se, da análise dos autos, que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, bem como encaminhou os autos à Contadoria do Juízo para adequá-los e atualizá-los à decisão, inclusive já tendo determinado a expedição do Ofício Requisitório de Pequeno Valor-RPV.

Por conseguinte, constata-se a extinção da fase de cumprimento de sentença, não cabendo, portanto, o manuseio do recurso de agravo de Instrumento na espécie.

Oportuno destacar que este Tribunal, inclusive este Relator, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso cabível contra decisões homologatória de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento, contudo em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais oriundos do TJPA, o Tribunal da Cidadania tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações em que as decisões combatidas se assemelham a dos autos, não cabendo falar em fungibilidade recursal por se tratar de erro crasso.

Vejam o entendimento desse E. Tribunal:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA
. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL

ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE

INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como “decisão interlocutória”, o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-01).

Assim sendo configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento, por mais uma vez, não deve ser conhecido (Nessa direção: AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2024